Tribunal: TJPA
Processo: 0807403-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807403-49.2021.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º II E § 2º A – I DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES -
INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA FIXADA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE NO MINIMO LEGAL. REU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DAS MAJORANTES DO
157, § 2º II E § 2º A – I DO CPB –
DECISUM HIGIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que o recorrente, teria abordado a vítima, mediante violência e grave ameaça com emprego de uma arma de fogo, a obrigando a entregar seus pertences
,

no dia seguinte, recebeu uma ligação da polícia comunicando que a motocicleta havia sido recuperada, e ao chegar na delegacia reconheceu sua moto e o suspeito preso como um dos autores do crime.
Nesses termos, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição;

II – Acerca do concurso de agentes, restou
incontroverso, a toda evidencia, que o recorrente praticou o ilícito patrimonial em conjunto com outro individuo, que atuaram em
pluralidade de condutas, com relevância causal, em tudo observado o liame subjetivo e a identidade de infração, requisitos indispensáveis para a manutenção da majorante insculpida no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal,
não havendo substratos mínimo que demonstrasse ao contrário;

III – No tocante a dosimetria, o juízo fixou a pena no mínimo legal, ou seja, 04 anos e reclusão e 10 dias multa, incrementando a reprimenda na segunda fase em 01 ano, devido a reincidência do réu. Na terceira fase, concorreram as causas de aumento
(Artigo 157, § 2º, Inciso II §2º-A,
inciso I do Código Penal), na razão de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses para a pena de reclusão, para a pena pecuniária com relação a majorante do Artigo 157, § 2º, Inciso II e elevo a pena em 2/3, ou seja, 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias para a pena de reclusão com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157. Desse modo, a pena provisória seguiu fixada em
11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

IV - Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CRISTIANO PEREIRA DA SILVA,
condenado às penas de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias–multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e § 2º A, I, do CP, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou
pela absolvição por insuficiência probatória em face das provas orais serem confusas e contraditórias. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da majorante do concurso de agentes, em decorrência da sua não comprovação. Por fim, requereu a redução da pena base ao mínimo, em face da inadequação das razões para o incremento (ID 15805385).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou
pelo total improvimento do recurso interposto
(ID 15805389),
no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 15871708).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
19/04/2021, por volta de 01h, a vítima trafegava em sua motocicleta pela Avenida Generalíssimo Deodoro, entre Rua dos Pariquis e Rua dos Mundurucus, quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, os quais, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo anunciaram o assalto e subtraíram sua motocicleta MARCA HONDA/ CG-160 FAN, COR VERMELHA, PLACA QEB-5389, CHASSI: 9C2KC2200HR503532, seu aparelho celular de marca SAMSUNG J-2 COR PRETA, seu capacete e sua mochila amarela de entregador. Após a ação delituosa, os agentes empreenderam fuga na motocicleta roubada. No dia seguinte, 20/04/2021, por volta das 11h, uma viatura da polícia militar, composta pelo SG-PM Antônio Sérgio Macedo Pina, CB-PM
Roberto Santos Coqueiro e CB-PM Renan Mardson Jesus Valle
, foi acionada por uma pessoa não identificada para relatar que havia uma motocicleta roubada em frente à casa n.º 36, localizada na Passagem São Jorge, Bairro Terra Firme. Após tomar conhecimento do fato, os policiais militares deslocaram-se até o endereço informado e encontraram o denunciado sentado na motocicleta roubada. Na ocasião, os policiais militares procederam à abordagem do denunciado e este, ao ser inquirido pelos agentes da lei, confessou a prática do crime.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na hipótese, a materialidade delitiva pode ser comprovada através do BO (ID
15805241 - Pág. 4), ocasião em que o policial ANTONIO SERGIO PINA, apresentou CRISTIANO PEREIRA a autoridade policial juntamente com uma motocicleta HONDA CG 160 FAN VERMELHA PLACA QEB – 5ª 389, a qual havia sido subtraída da vítima BRENO HENRIQUE SILVA PIRES, que o acusado confessou o crime, momento em que a vítima o reconheceu na delegacia; Auto de Apreensão e Apresentação (ID 27060549) e Auto de Entrega (ID 27060549)
.

Na espécie, a vítima BRENO HENRIQUE SILVA PIRES, esclareceu:

Que
,
no dia do fato estava retornando para sua residência após sair do seu trabalho por volta das 01:30h da manhã em uma segunda-feira quando foi abordado por dois indivíduos armados que anunciaram o assalto e subtraíram seus pertences pessoais, sua moto e seu capacete. Que após os fatos se dirigiu para uma delegacia e registrou boletim de ocorrência e no outro dia foi chamado para comparecer em sede policial, pois haviam recuperado sua motocicleta. Que ao chegar na delegacia reconheceu sua moto e o suspeito preso como um dos autores do crime. Que a pessoa que reconheceu em sede policial como um dos autores do crime era Cristiano Pereira Da Silva. Que somente sua moto foi recuperada. Reconheceu o acusado presente em audiência como um dos autores do crime o qual estava com uma arma de fogo no momento do crime. Que quando foi abordado o acusado lhe apontou uma arma.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. 2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).

Por sua vez, a testemunha
Antônio Sergio Macedo Pina
, narrou:

Que, estava realizando patrulhamento pela Av. Perimetral quando um cidadão informou para a guarnição que uma moto estava desde o período da noite na rua, em frente a sua residência. Que ao chegarem no local, o acusado estava no veículo e quando percebeu a presença dos policiais, tentou se evadir do local. Que quando o acusado foi abordado confessou- ter subtraído o veículo em conjunto com outra pessoa. Que conduziram o denunciado para a delegacia onde constataram que o veículo estava com registro de roubo. Que contataram o dono da moto a qual reconheceu seu bem subtraído e o acusado como auto do crime. Reconheceu o acusado reconhecido pela vítima em sede policial como autor do crime.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Roberto Santos coqueiro,
o qual relatou:

Que, estava realizando patrulhamento quando um indivíduo acionou a guarnição informando que havia uma moto na rua, em frente a sua residência. Que ao chegarem no local, o denunciado estava na motocicleta e tentou de evadir do local. Que deram a ordem de parada e realizaram a abordagem do acusado, averiguaram a situação da moto e constataram a existência do registro de roubo. Que durante a abordagem, o acusado confessou ter subtraído a moto em conjunto com outro homem. Que entraram em contato com a vítima e ela compareceu em sede policial, reconheceu sua moto subtraída em um assalto e o acusado como um dos autores do crime. Reconheceu o denunciado como a pessoa presa em flagrante por estar de posse da moto subtraída da vítima e reconhecido pela vítima como autor do crime por ela em sede policial.

Por fim
Renan Mardson Jesus Valle
, asseverou:

Que, estava realizando rondas quando um indivíduo informou que havia uma moto em frente à sua casa. Que ao chegarem no local indicado, o acusado estava no veículo, realizaram a abordagem e ao averiguarem o registro do veículo que constava como roubado e nesse momento o denunciado confessou ter praticado o crime em conjunto com outra pessoa. Que o conduziram para a delegacia onde contataram a vítima que compareceu e reconheceu seu bem subtraído e o denunciado como um dos autores do crime. Que o acusado disse que quem portava arma de fogo era o outro autor do crime. Reconheceu o denunciado presente em audiência como autor do crime.

Acerca da prova oral produzida pelos agentes policiais, a
jurisprudência consolidada do STJ, vem orientado que
os relatos dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Agravo regimental não provido.(
STJ - AgRg no HC: 848945 RJ 2023/0301980-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)
.

No interrogatório, o acusado CRISTIANO PEREIRA DA SILVA negou a autoria do crime.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto, a defesa asseverou que as provas dos autos seriam insuficientes para encampar uma condenação. Sem razão a defesa, vejamos.

Na hipótese, a prova da materialidade restou devidamente demonstrada através do
BO (ID
15805241 - Pág. 4); Auto de Apreensão e Apresentação (ID 27060549), ocasião em que foi apreendida motocicleta MARCA HONDA/ CG-160 FAN, COR VERMELHA, PLACA QEB-5389, CHASSI: 9C2KC2200HR503532 e Auto de Entrega (ID 27060549). Evidencias que emprestaram amparo as provas orais produzidas, principalmente pelos esclarecedores relatos de BRENO HENRIQUE SILVA PIRES, vitima do delito patrimonial em análise, ocasião em foi subtraída a sua motocicleta e demais pertences, e que no dia seguinte, recebeu uma ligação da polícia comunicando que a motocicleta havia sido recuperada, e ao chegar na delegacia reconheceu sua moto e o suspeito preso como um dos autores do crime. Que a pessoa que reconheceu em sede policial como um dos autores do crime era
Cristiano Pereira Da Silva.
Que somente sua moto foi recuperada. Reconheceu o acusado presente em audiência como um dos autores do crime o qual estava com uma arma de fogo no momento do crime. Que quando foi abordado o acusado lhe apontou uma arma.

Na espécie, a narrativa da vítima, guardou simetria com os relatos dos policiais
Antônio Sergio Macedo Pina, Roberto Santos coqueiro
e
Renan Mardson Jesus Valle,
que efetuaram a prisão e apreensão da res furtiva, que estava com o recorrente CRISTIANO PEREIRA DA SILVA.

Nesses termos, diante do acervo processual, insustentável cogitar-se acerca da
inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a manutenção da condenação do apelante, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória, em face do delito, tampouco restou inviável operar-se qualquer alteração do decisum hostilizado, que segue mantido pelos seus próprios fundamentos
.

DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Nesse ponto, a combativa defesa pugnou pela inexistência do concurso de pessoas,
em razão desta não ter sido devidamente comprovada nos autos. Nesses moldes, insubsistente a tese defensiva.

Com efeito, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
(STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020).

Na espécie, observou-se no acervo processual que o evento contou com o protagonismo do apelante CRISTIANO PEREIRA e seu comparsa, não identificado, segundo a narrativa apresentada pela vítima, ocasião em que relatou (...)
quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, os quais, mediante grave ameaça com o uso de uma arma de fogo anunciaram o assalto e subtraíram sua motocicleta MARCA HONDA/ CG-160 FAN, COR VERMELHA, PLACA QEB-5389, CHASSI: 9C2KC2200HR503532, seu aparelho celular de marca SAMSUNG J-2 COR PRETA, seu capacete e sua mochila amarela de entregador. Após a ação delituosa, os agentes empreenderam fuga na motocicleta roubada.

Na espécie, diante dos fatos e das provas que fazem parte do acervo processual, incontroverso, a toda evidencia, que o recorrente praticou o ilícito patrimonial em conjunto com outro individuo, restando comprovado a
pluralidade de condutas, a relevância causal, o liame subjetivo e a identidade de infração, requisitos indispensáveis para a manutenção da majorante insculpida no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal,
não havendo substratos mínimo que demonstrem ao contrário.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa, nesse ponto, asseverou que as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, comportamento da vítima, motivos e consequências do crime deveriam ser valoradas como favoráveis ao apelante, em razão destas terem sido avaliadas de forma equivocada. Dessa forma, imperioso a readequação da pena base. Nesses termos, sem razão a tese defensiva.

O juízo fixou a pena base no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, em que pese ter considerado desfavoráveis os moduladores dos antecedentes, que foram utilizados na segunda fase da dosimetria, circunstâncias do crime, utilizados por ocasião da terceira fase, e das consequências do crime, que na eventualidade poderia ter sido utilizado para incrementar a pena base, mas não o fez.

Na segunda fase, não se observou a concorrência de circunstâncias atenuantes, mas a agravante da reincidência (ID 95662817), possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n° 00175784320188140401, fator que acrescentou 01 ano na pena provisória, passando para 05 anos de reclusão.

Na última fase do sistema dosimétrico de Hungria, não se verificou causa de diminuição de pena, mas de aumento (Artigo 157, § 2º, Inciso II §2º-A,
inciso I do Código Penal), na razão de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses para a pena de reclusão, para a pena pecuniária com relação a majorante do Artigo 157, § 2º, Inciso II e elevo a pena em 2/3, ou seja, 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias para a pena de reclusão com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157. Desse modo, a pena provisória seguiu fixada em
11 (onze) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual tornou-se definitiva, devido ausência de outras causas modificadora de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena condiz com o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, em face da quantidade de pena mensurada e por ostentar a condição de reincidente (
art. 33, § 2.º, alíneas a e b, do Código Penal).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA,
condenado às penas de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de 110 (cento e dez) dias–multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II e § 2º A, I, do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024